Tribunal: STF
Processo: Rcl 5540
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ADEQUAÇÃO. O agravo regimental é cabível contra pronunciamento do relator com carga decisória, como o relativo ao indeferimento de liminar.



    RECLAMAÇÃO – MEDIDA ACAUTELADORA. O implemento de medida acauteladora em reclamação pressupõe a relevância do pedido e o risco de manter-se com plena eficácia o ato atacado.